Tribunal: TJES
Processo: 5022677-66.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022677-66.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PATRICK BRAGANCA DE SOUZA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO RIO NOVO ES

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5022677-66.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: PATRICK BRAGANÇA DE SOUZA

IMPETRADO:
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE BAIXO GUANDU

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Patrick Bragança de Souza, preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no inciso IV do § 1º do art. 16 da Lei 10.826/03. A defesa pleiteia a revogação da custódia cautelar, alegando ausência de requisitos autorizadores, fundamentação inidônea baseada na gravidade abstrata do delito e existência de condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a legalidade da manutenção da prisão preventiva diante da alegação de ausência de fundamentação idônea quanto ao
periculum libertatis
e da presença de condições pessoais favoráveis do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva mostra-se cabível na hipótese, nos termos do inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal, visto que a pena máxima abstrata cominada ao delito imputado supera 4 (quatro) anos.

A materialidade e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
) encontram-se evidenciados pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apreensão, Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo, depoimentos dos policiais militares e confissão extrajudicial do paciente.

O
periculum libertatis
fundamenta-se na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo porte de armamento de elevado poder ofensivo (pistola calibre 9mm), municiado com 30 (trinta) cartuchos intactos e com numeração raspada, em via pública, durante o período noturno.

A motivação apresentada pelo paciente, referente ao porte da arma para defesa pessoal em razão de suposto envolvimento com homicídio em Colatina, indica inserção em conflitos violentos e reforça a necessidade da medida extrema para evitar a ocorrência de crimes mais graves.

A existência de diversos registros de atos infracionais anteriores (uso de drogas, lesão corporal e execução de medida socioeducativa) demonstra trajetória voltada à ilicitude e justifica a segregação cautelar para evitar a reiteração delitiva.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
e pela potencialidade lesiva do armamento apreendido, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva.

Registros de atos infracionais pretéritos constituem elementos aptos a fundamentar o juízo de risco de reiteração delitiva e a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública.

Eventuais condições pessoais favoráveis não garantem, por si sós, a revogação da prisão preventiva quando demonstrada a necessidade da custódia.

Dispositivos relevantes citados: Lei 10.826/03, inciso IV do § 1º do art. 16; CPP, arts. 282, 312, inciso I do art. 313, 319 e 320.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 894.577/RS, rel. Min. Og Fernandes, j. 07.10.2024; STJ, AgRg no HC n. 860.840/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 11.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5022677-66.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: PATRICK BRAGANÇA DE SOUZA

IMPETRADO:
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE BAIXO GUANDU

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado,

t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

PATRICK BRAGANÇA DE SOUZA

em face de
ato supostamente coator praticado
pelo

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE BAIXO GUANDU
,
nos autos da Ação Penal nº
5000504-83.2025.8.08.0053
, em razão de se encontrar preso preventivamente desde 29 de dezembro de 2025 (data da conversão do flagrante ocorrido em 27/12/2025), pela suposta prática do crime previsto no
art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03
.

A defesa requer a revogação da prisão preventiva, sustentando, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, a carência de fundamentação idônea na decisão que a decretou, afirmando basear-se na gravidade abstrata do delito, e a existência de condições pessoais favoráveis, como a primariedade. Aduz, ainda, a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

O pleito liminar fora indeferido
durante o Plantão do Recesso pelo Des. Fernando Zardini Antonio
(ID 17664437).

Informações prestadas pela suposta autoridade coatora (ID 17734193).

Parecer ministerial pela denegação da ordem (ID 17876779).

Extrai-se d
a Denúncia que,
em 27 de dezembro de 2025, por volta das 21h56, na Rua Miguel Gentil Montmor, bairro Santa Bárbara II, no município de Alto Rio Novo/ES, policiais militares receberam denúncia de que um indivíduo estaria portando arma de fogo nas imediações do estabelecimento conhecido como "Caldo de Cana da Vera". Ao avistarem o paciente, notaram volume na cintura e nervosismo exacerbado.

Após ser abordado, foi encontrado em poder do paciente, em sua cintura,
01 (uma) pistola marca Taurus, modelo PT 92 AF-D, calibre 9mm, com numeração de série KKGB8873, municiada com um carregador contendo 15 munições intactas
. Em ato contínuo, foi encontrado no bolso esquerdo da calça
outro carregador, igualmente municiado com 15 munições intactas
, totalizando 30 munições.

Ressalte-se, ainda, que o paciente, em seu interrogatório perante a autoridade policial, confessou o porte da arma, alegando que a adquiriu no mesmo dia pelo valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) para sua defesa pessoal, pois estaria sendo ameaçado em razão de suposto envolvimento com um homicídio em Colatina.

A

par das alegações do
writ,
n
ão vislumbro razão ao acolhimento da pretensão de liberdade. Explico.

Verifica-se que a peça acusatória delineia com clareza e precisão a existência de indícios veementes da autoria delitiva por parte do paciente
, notadamente pela prisão em flagrante na posse direta do artefato bélico e sua confissão extrajudicial.

De qualquer modo, importante observar que, em sede de
habeas corpus
,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria.

A respeito dos requisitos para a custódia cautelar, é de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(ordem pública, aplicação da lei penal e periculosidade dos agentes, evidenciada pela gravidade concreta da conduta).

Destaco a presença de tais elementos aptos a justificar a manutenção da segregação cautelar do ora paciente.

A prova da materialidade e os indícios de autoria encontram-se consubstanciados no Auto de Prisão em Flagrante, no Auto de Apreensão, no Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo e nos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão.

O
periculum libertatis
, por sua vez, manifesta-se no risco concreto à ordem pública, evidenciado pela gravidade concreta da conduta.

Trata-se, portanto, de armamento de elevado poder ofensivo (pistola calibre 9mm), cujo porte ilegal, por si só, já revela acentuada reprovabilidade da conduta, somando-se à circunstância de que a arma apreendida apresentava sinais evidentes de adulteração em sua numeração, com marcas de raspagem no ferrolho e na armação, o que dificulta a rastreabilidade do armamento e denota maior periculosidade.

Destaque-se que o contexto fático da prisão evidencia que o paciente circulava armado em local público, à noite, nas proximidades de um estabelecimento comercial ("Caldo de Cana da Vera"), portando ostensivamente uma arma municiada e um carregador sobressalente, totalizando 30 (trinta) munições prontas para uso, o que expôs a coletividade a risco concreto.

Soma-se a isso a motivação apresentada pelo próprio paciente em sede policial, que justificou o porte da arma porque estaria sendo ameaçado em razão de suposto envolvimento com um homicídio em Colatina, circunstância que indica sua inserção em conflitos violentos e reforça a necessidade da cautelar para evitar a ocorrência de crimes mais graves.

Ademais, em consulta aos sistemas processuais, localizamos diversos registros de atos infracionais em face do paciente, o que demonstra uma trajetória voltada à ilicitude desde a adolescência. Constam os seguintes procedimentos: 0001248-96.2019.8.08.0014 (MEDIDA PROTETIVA DE ADVERTÊNCIA por USO DROGAS), 0002361-85.2019.8.08.0014 (FIXADA MEDIDA PROTETIVA DE ADVERTÊNCIA USO DROGAS), 0036892-08.2016.8.08.0014 (EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA) e 0011352-84.2018.8.08.0014 (ATO INFRACIONAL - LESÃO CORPORAL - MEDIDA PROTETIVA DE ADVERTÊNCIA).

Destarte, denota-se o risco de reiteração delitiva, o que constitui fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar, conforme
entendimento do Superior Tribunal de Justiça
“
registros criminais
anteriores
, anotações de atos
infracionais
, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de
risco

de
reiteração

delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da
prisão

preventiva para a garantia da ordem pública”
(AgRg no HC n. 894.577/RS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 10/10/2024.)

O
modus operandi
descrito — porte de arma de fogo de uso restrito, municiada, com numeração raspada, em via pública, por indivíduo com histórico de atos infracionais e suposto envolvimento em homicídio — indica uma conduta que, se não contida, apresenta elevado risco à paz social.

Por fim, relembro que a jurisprudência já sedimentou que
“Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(AgRg no HC n. 860.840/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023.)

Arrimad
o
nas considerações ora tecidas
,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)